Tribunal: STF
Processo: RE 489967
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-11
Data de publicação: 2007-09-11

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Princípio
   da legalidade. Incidência da Súmula no 636 do STF. Ofensa reflexa
   à Constituição Federal. Interpretação da legislação
   infraconstitucional. Precedentes. 3. Servidor público.
   Restituição de vencimentos tidos por indevido. Ofensa aos
   princípios da ampla defesa e do contraditório. Precedentes. 4.
   Agravo regimental a que se nega provimento.